Tribunal: TJDFT
Processo: 0723671-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723671-39.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CORESCRED COBRANÇA E ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA - ME RECORRIDO: FRANCISCO LEMOS DOS SANTOS FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. INCABÍVEL. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. 2. Conforme entendimento sedimentado nos âmbitos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desse Eg. Tribunal, de fato, a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser mitigada, desde que seja comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente do devedor, para que este possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família. 3. No particular, embora o executado perceba salário no importe de R$ 9.633,22 (nove mil, seiscentos e trinta e três reais, e vinte e dois centavos), há um desconto de uma série de empréstimos consignados e cartão de crédito consignado que diminuem sua renda líquida mensal para cerca de R$ 3.540,76 (três mil, quinhentos e quarenta reais, e setenta e seis centavos), equivalente a menos de 03 salários-mínimos. 4. Para fins de avaliação do comprometimento do mínimo existencial, deve-se levar em conta os reais rendimentos mensalmente auferidos pelo Executado. Assim, embora os empréstimos contratados livremente possam ter efeito de acrescer ao patrimônio do Executado, as parcelas descontadas diminuem consideravelmente o montante recebido por ele à título de salário e utilizado para sua subsistência. Além disso, eventual acréscimo patrimonial decorrente dos empréstimos pode ser atingido pelos meios comuns de execução. 5. Diante disso, entendo que a penhora, ainda que em percentual mínimo dos rendimentos, poderá comprometer o mínimo existencial a que faz jus o Agravado, dificultando sua subsistência e de sua família, o que afasta a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade do salário. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de penhora do percentual do salário da parte recorrida para pagamento de honorários advocatícios. Sustenta a mitigação da regra da impenhorabilidade, garantindo a preservação do mínimo existencial. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para demonstrá-la. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao apontado malferimento ao artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado está em prefeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DOS EXECUTADOS INFERIORES A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 2. Não demonstrada nos autos excepcionalidade exigida nos termos do precedente fixado pela Corte Especial, correto o acórdão que manteve a garantia de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor. 3. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 2006043/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 14/9/2023, grifou-se). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Por derradeiro, no tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005